Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707090-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENIVAL SANTOS DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte réu, contra a r. decisão (ID 185558208) proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulado com danos morais cumulado com pedido liminar de suspensão de descontos indevidos (processo n. 0710123-14.2023.8.07.0010), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão de todos os débitos automáticos incidentes sobre a conta corrente da parte autora. A parte agravante (ID 56152277), em síntese, alega que em virtude da preservação do sinalagma contratual e dos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Devendo por isso prevalecer a autonomia privada e o pacta sunt servanda realizado entre as partes. Cita precedente de que havendo cláusula contratual expressa, acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não se afigura possível o cancelamento da sobredita autorização. Defende a inconstitucionalidade da Lei Distrital no. 7.239/2023, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e política de crédito, consoante preconizam, respectivamente, os incisos I e VII do art. 22 da CRFB/88. Ao final, requer suspender a tutela de urgência concedida a parte agravada e determinar que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que o agravante obtenha a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem, por meio de cognição exauriente sobre a temática controvertida. Preparo recolhido (ID 56152281). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Conforme previsão do art. 6o, deve-se assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Deste modo, apesar da autorização concedida para débito em conta do consumidor em razão de contrato de crédito pessoal, é possível que ele cancele as autorizações anteriormente concedidas. Nesse sentido, a parte agravada demonstrou que solicitou administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático (ID 180989237 e 180989239), contudo o pedido foi negado. Portanto, verifica-se, a princípio, violação ao disposto na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, com a negativa apresentada pelo agravante, devendo-se manter a suspensão dos descontos. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para manter a tutela de urgência concedida na origem à parte agravada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital